Tribunal: TCU
Processo: 027.947/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 7048/2020-TCU-1a Câmara (TC 004.949/2016-1).

Inteiro teor:
Acórdão 3002/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento autuado para aferir o cumprimento da determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 7048/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 7), prolatado no processo TC Processo 004.949/2016-1 , que determinou ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA) que "conclua as medidas administrativas em relação às irregularidades apontadas no PAD Cofen 835/2014, para o qual foi instaurado o PAD Coren 088/2017, inclusive com a finalização da respectiva tomada de contas especial, se for o caso". Considerando que, após prorrogações do prazo concedidas mediante os Acórdão 9542/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 23) e 1139/2021-1a Câmara (peça 46), o Coren/MA encaminhou documentação para comprovar o cumprimento da referida determinação; Considerando que, após análise da referida documentação, este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1514/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 76), considerou em cumprimento a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 7048/2020-TCU-Primeira Câmara e determinou ao Coren/MA que "observe o rito estabelecido na Instrução Normativa TCU 71/2012 e informe, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas adotadas em relação ao ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pelos responsáveis alcançados pela TCE no 001/2020 - PAD 088/2017"; Considerando que, em cumprimento ao Acórdão 1514/2022-TCU-Primeira Câmara , juntou aos autos o relatório do tomador de contas (peça 100), o qual, segundo a AudGovernança, contém os elementos exigidos pelo art. 10, I, da IN/TCU 71/2012, restando pendentes o certificado de auditoria e o parecer conclusivo do órgão de controle interno do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), bem como o pronunciamento do presidente do Cofen (peça 93), conforme os incisos II a IV do art. 10 da referida instrução normativa; Considerando que, devido à referida pendência, esta Corte, mediante o acórdão 9335/2023-1a Câmara (peça 111), determinou ao conselho profissional que "envie a este Tribunal o processo de TCE 1/2020 (PAD 088/2017), abrangendo todas as peças exigidas pelo art. 10 da IN/TCU 71/2012, caso o débito apurado seja superior ao valor estabelecido no art. 6o, I, da referida IN e tenham sido esgotadas as providências administrativas com vistas ao ressarcimento ao erário, sem sucesso, ou informe as medidas judiciais e/ou extrajudiciais adotadas com vistas à obtenção do ressarcimento, inclusive o protesto (art. 6o, § 3o, IN/TCU 71/2012), na hipótese de o débito final apurado ser inferior ao disposto no art. 6o, I, da IN/TCU 71/2012" (peça 116); Considerando que a AudGovernança informou que, em 3/11/2023, o Coren/MA encaminhou a este Tribunal a referida TCE, por meio de links do Google Drive (peça 119); Considerando que, conforme ressaltado pela AudGovernança, desde 1o/7/2018 o sistema e-TCE é de uso obrigatório aos órgãos e entidades jurisdicionados a este Tribunal, nos termos do art. 3o, c/c o art. 40 da portaria 122/2018 desta Corte; Considerando que este Tribunal, mediante o item 1.6.1 do Acórdão 1706/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 124), determinou ao Coren/MA que, "no prazo de 30 (trinta) dias, envie a este Tribunal a declaração de envio da tomada de contas especial 1/2020 (PAD 088/2017), gerada automaticamente pelo sistema e-TCE, ao controle interno do Conselho Federal de Enfermagem, conforme previsto no art. 12 da Portaria-TCU 122/2018"; Considerando que, conforme destacado na derradeira instrução destes autos (peça 140), o Coren/MA encaminhou a este Tribunal a referida declaração de envio (peça 138), de modo que a unidade instrutiva sugeriu considerar cumprido o subitem 1.6.1 do Acórdão 1706/2024-TCU-Primeira Câmara . Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 140-142), ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.6.1 do Acórdão 1706/2024-TCU-Primeira Câmara , determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 004.949/2016-1 e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da AudGovernança (peças 140-142), ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão e ao Conselho Federal de Enfermagem, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 027.947/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: Francisco das Chagas Vieira Filho (15.842/OAB-MA), representando Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.